Tribunal: TJES
Processo: 5017686-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017686-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAELA PIVA GAMBARINI

AGRAVADO: FERNANDA DE JESUS SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. MICROEMPRESA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS CONTRÁRIAS À PRECARIEDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO
.

1. O artigo 98 do Código de Processo Civil assegura o benefício da gratuidade da justiça a pessoas naturais ou jurídicas que comprovem insuficiência de recursos.

2. De acordo com o artigo 99, § 3º, do CPC, a alegação de insuficiência financeira por pessoa jurídica não possui presunção de veracidade, incumbindo à parte interessada demonstrar a situação de precariedade econômica.

3. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente da Quarta Turma, equipara o microempreendedor individual (MEI) e o empresário individual (EI) à pessoa física, bastando a declaração de insuficiência financeira para concessão do benefício.

4. No entanto, no caso concreto, a recorrente apresenta balanço patrimonial do exercício de 2023 com ativos no valor aproximado de quatrocentos mil reais, bem como fluxo de caixa que demonstra significativa movimentação financeira, o que afasta a presunção de insuficiência econômica.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RAFAELA PIVA GAMBARINI ME
contra a r. decisão que, nos autos da
ação
monitória

ajuizada em desfavor de
FERNANDA DE JESUS SANTOS
, indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões, sustenta a parte recorrente, em suma, que não possui condições para arcar com as custas do feito e, apesar de ser microempresa, a prova dos autos atesta sua fragilidade financeira.

Requer, liminarmente o deferimento do efeito suspensivo e, ao final, seja dado provimento ao presente recurso, com a concessão do benefício de gratuidade.

Em decisão proferida no id. 10913470, indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5017686-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAELA PIVA GAMBARINI

AGRAVADO: FERNANDA DE JESUS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RAFAELA PIVA GAMBARINI ME
contra a r. decisão que, nos autos da
ação
monitória

ajuizada em desfavor de
FERNANDA DE JESUS SANTOS
, indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões, sustenta a parte recorrente, em suma, que não possui condições para arcar com as custas do feito e, apesar de ser microempresa, a prova dos autos atesta sua fragilidade financeira.

Pois bem.

Nos termos do artigo 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Também estabelece o artigo 99, § 3º do
Codex
Processual que a alegação de precariedade econômica deduzida por pessoa jurídica não goza de presunção de veracidade, sendo ônus da parte interessada comprovar a presença dos requisitos legais para o deferimento do almejado beneplácito.

Entretanto, também vale pontuar que a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por unanimidade, que a concessão do benefício de justiça gratuita ao Microempreendedor Individual (MEI) e ao Empresário Individual (EI) será feita bastando para isso a declaração de insuficiência financeira, ou seja, devem ser equiparadas a pessoa física.

Nada obstante, ainda que entendendo-se a agravante como pessoa física, consoante consignado na própria petição recursal, a recorrente apresenta balanço patrimonial alusivo ao exercício de 2023 no importe de aproximadamente
quatrocentos mil reais em ativos.

Outrossim, o fluxo de caixa alusivo ao mesmo período – acostado no id. 10875804 – revela significativa movimentação financeira, o que, de certa maneira, afasta a presunção que milita em favor da parte postulante.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 10.02.2025 a 14.02.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.